Tribunal: TJDFT
Processo: 0715846-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0715846-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAFAEL DE OLIVEIRA, ELVIS NERES CARLOS AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RAFAEL DE OLIVEIRA, em que aponta como autoridade coatora a eminente autoridade judiciária da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), que, nos termos dos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do CPP, converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública (ID 156323180 dos autos de origem). Narra a Defesa, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 21/04/2023, e no dia 23/04/2023 teve sua prisão convertida em preventiva pelo NAC. Sustenta que a segregação do paciente se mostra desnecessária, pois, além de ser primário, ostenta bons antecedentes, possui ocupação licita e reside no distrito do fato. Afirma que deve ser levado em consideração os relatos dos populares e a versão do fato dos agentes de polícia. Defende, em tese subsidiária, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva, as quais seriam suficientes para garantir a ordem pública e econômica. Aduz que, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a prova da materialidade e os indícios de autoria, por mais grave que seja o ilícito apurado, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. Alega que o d. Juízo a quo antecipou uma sentença condenatória sem qualquer fundamento para poder aplicar uma sanção ao impetrante. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão do paciente. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP. É o breve relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, vislumbra-se a presença do fumus commissi delicti e do fundamento da garantia da ordem pública (CPP, art. 312), a ensejar o indeferimento da liminar ora vindicada. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante no dia 21/04/2023, acusado da prática dos delitos previstos no artigo 14 da Lei 10.826/03 e no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito, consoante se extrai dos autos de apresentação e apreensão de n. 328/2023 (ID 156304216), 329/2023 (ID 156304217) e 330/2023 (ID 156304218), do documento de ID 156304224, em que consta anotações manuscritas de nomes com discriminação de valores; do laudo de perícia criminal (Exame Preliminar de Substância – ID 156304225), os quais indicam a apreensão de 11 porções de 5,64g, com resultado positivo para cocaína; 1 porção de massa de 0,53g, com resultado positivo para cocaína; .1 porção de 12,36g, com resultado positivo para maconha; 1 porção de 259,76g, com resultado positivo para maconha; 1 porção de 164,13g, com resultado positivo para maconha; 1 porção de 32,75g, com resultado positivo para maconha; 1 balança digital; 2 unidades de rolo de filme plástico; e 1 porção de 18,79g, com resultado positivo para cocaína. Os indícios de autoria, igualmente, estão configurados, senão, veja-se o depoimento firmado pelo policial militar Eduardo Sousa Alves, condutor do flagrante, o qual foi corroborado pelo policial militar Ítalo Daniel Ribeiro Alves da Silva, que estava compondo a equipe (ID 156304210 – pp. 1/2): (...) constantemente a equipe policial recebia denúncias dando conta de que um rapaz, moreno, em uma motocicleta de cor vermelha, realizaria intenso tráfico de droga na ESTANCIA MESTRE DARMAS III, MODULO 21 CASA 35. Nesta data (21/04/2023), mais uma vez a equipe recebeu informações da ocorrência de tráfico de drogas realizado pelo mesmo suspeito e no mesmo endereço. Dessa forma a equipe intensificou o policiamento na área, vindo a deparar com o suspeito saindo do interior da casa, na motocicleta. Ao perceber a presença policial, o suspeito acelerou repentinamente, como se fosse evadir do local, contudo ele foi alcançado e abordado. Durante revista pessoal a equipe encontrou duas porções de substância em pó, cor branca, semelhante à COCAÍNA, além de dinheiro trocado em notas diversas. O suspeito conduzia a motocicleta, HONDA COR VERMELHA PBJ4998 - DF. O suspeito foi identificado como RAFAEL DE OLIVEIRA, em diálogo com este, ele informou que possuiria mais porções de entorpecente em sua residência. Diante dessa nova informação a equipe deslocou até à residência de RAFAEL, onde ele reside sozinho. Neste local a equipe encontrou diversas porções de drogas, mais variadas, como MACONHA, COCAÍNA e CRACK, uma balança de precisão, dinheiro trocado em notas diversas, plástico para embalar drogas, além de 7 munições no calibre .40, 5 munições calibre 9mm, seis cartuchos no calibre .38 e um revólver calibre .38, marca TAURUS, na cor preta, cabo de madeira. Também havia no local um papel com ''anotações contábeis'' de RAFAEL. Este foi questionado sobre o material encontrado, alegou que o entorpecente seria de sua propriedade e a arma de fogo e munições seriam para sua defesa. Rafael informou que não possui qualquer documento que o autorizasse manter arma de fogo e munições em sua residência. Diante da situação RAFAEL, a motocicleta e os demais materiais foram apresentados na 16a DP. Vale destacar que o paciente optou por permanecer em silêncio quando indagado a respeito dos fatos pela autoridade policial (ID 156304210 – p 3). A par de caracterizado o fumus comissi delicti, está presente o periculum libertatis, senão, vejamos. Constata-se, pelos elementos que coligem os autos, que o paciente foi localizado, em busca pessoal e no interior de sua residência, com expressiva quantidade de drogas, além de apetrechos utilizados para a traficância, manuscrito com supostas anotações contábeis, dinheiro trocado em notas diversas, arma de fogo e munições. Com efeito, as circunstâncias descritas evidenciam acentuada gravidade concreta da conduta, em face do número de pessoas que seriam alcançadas, a evidenciar malferimento à saúde pública. Ademais, indicam a dedicação do paciente à traficância no local. A propósito, a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, dissemina a violência e destrói lares e vidas. Saliente-se que prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Outrossim, as condições pessoais da agente, como a primariedade, bons antecedentes, residência fixa, não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Acerca do tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33, "CAPUT", C/C ARTIGO 35, AMBOS DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANTIDOS OS MOTIVOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA DRÁSTICA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. LEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 52. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER ACOLHIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de apelar em liberdade se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou houve alguma alteração fática relevante, o que não ocorreu na hipótese. 2. Conforme Súmula n. 52 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo", exatamente a hipótese dos autos, que teve a fase de instrução probatória encerrada e prolatada a sentença condenatória. 3. As condições pessoais que porventura venham a ser consideradas favoráveis ao paciente não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva, caso esta se faça de modo fundamentado, como no caso dos autos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1150076, 07227375720188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no PJe: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. 1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas - paciente receberia droga de pessoa conhecida por ser um dos maiores traficantes de Planaltina - DF -, a quantidade e natureza da droga apreendida (quase 1 kg de cocaína) e a multirreincidência do paciente - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar. 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 4 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 5 - Não decorrido, na data da audiência de instrução, o prazo estabelecido para duração razoável do processo e encerrada a instrução criminal não há constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6 - Ordem denegada. (Acórdão 1393958, 07380366920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse contexto, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Aliás, descabe a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Portanto, nessa análise superficial dos autos, inexistente constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, impõe-se a manutenção do decreto de segregação cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Ficam dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de abril de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora